Tribunal: TJDFT
Processo: 0747681-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre o prosseguimento do julgamento em face aos Recursos Especiais Repetitivos no 2092190/SP, 2121593/SP e 2122017/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, com decisão de afetação em 11/06/2024 que determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem da questão de direito controvertida: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2204